Tribunal: TJMT
Processo: 0001462-31.2018.8.11.0017
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001462-31.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA CARDOSO BORGES - CPF: 048.444.491-33 (APELANTE), DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL - CNPJ: 02.946.822/0001-95 (APELADO), VALDECIR "NEGUINHO" (APELADO), ANA PAULA CARDOSO BORGES - CPF: 048.444.491-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAMELLA CARDOSO BORGES (APELANTE), MARIANI CARDOSO BORGES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO D
E
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– RECONHECIMENTO DE ABANDONO DA CAUSA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

Imprescindível a intimação pessoal da Autora para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar nos autos, antes de se proceder à declaração da demanda, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
Cível
,
interposto
p
or
P. C. B. e M. C. B., menores impúberes, representadas por sua genitora, Ana Paula Cardoso Borges
,
em face d
a
sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara
da Comarca de
São Félix do Araguaia,
que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso
II
I, do Código de Processo Civil.

A parte

Apelante defende
, em
síntese
,

inexistência de comprovação de diligência e intimação frutífera ocorrida nos autos.

Pugna, ao fim, o provimento do Apelo interposto a fim de
cassar a sentença proferida.

Não houve contraminuta.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
relatado,
cuida
-se de
Recurso deApelação Cível, interposto por P. C. B. e M. C. B., menores impúberes, representadas por sua genitora, Ana Paula Cardoso Borges, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que
Pamella Cardoso Borges

ajuizou ação de
investigação de paternidade
, em desfavor de
Valdecir, vulgo “neguinho”
.

A sentença terminativa foi prolatada pelo Juízo de primeiro grau, com os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE proposta por ANA PAULA CARDOSO BORGES - CPF: 048.444.491-33 em face de “VALDECIR”, ambos qualificados nos autos.

Designada audiência de conciliação/mediação, a parte requerente não compareceu (ID 72923364, f. 31).

Intimada para requerer o que entender de direito, a parte requerente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 84077991).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ante a inércia da parte requerente por mais de 30 (trinta) dias, sem promover os atos necessários ao andamento do processo, é o caso de extinção, sem resolução do mérito.

Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Sem custas e honorários”.

Do ato sentencial, a parte Autora interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Com essas considerações pass
a-se
à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pe
la autora
, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Com efeito, sabe-se que o art.
485, inciso III do
Código de Processo Civil prev
ê
a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte
requerente
abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias,
veja
-se
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de
1
(um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;
e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código
”
.

O
parágrafo 1º, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abando
no
da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias
”
.
Confira-se:

“
Art.
485
[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Constata-se no andamento processual
,
que foi determinada
a

intimação d
a parte Autora, pessoalmente, para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento da lide, após ter se ausentado da audiência de conciliação designada pelo Juízo primevo.

Veja-se o teor do despacho judicial:

“
Considerando certidão de fl. 31, bem como manifestação da Defensoria Pública de fl. 33,
Intime-se
pessoalmente a requerente para, no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias manifeste interesse no prosseguimento do feito, bem como requeira o que entender por direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil”.

Todavia, não se verifica comprovação, nos presentes autos, de que a referida intimação tenha ocorrido.

Logo, a extinção do feito se deu em desacordo ao comando processual.

De forma semelhante, traz-se à colação entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A
ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (
arts
. 106 e 274 do CPC de 2015;
arts
. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2019)”.

In
casu
, a intimação da Autora para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não observou os comandos do artigo 485, § 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito.

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1°, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

(N.U 0004523-49.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE NENHUMA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

2
- A
intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR.

(N.U 0001262-72.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022)”.

Dessa forma, ante o não atendimento ao dispositivo legal, a modificação da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de cassar a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024